Tribunal: TCU
Processo: 009.125/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de pagamentos em duplicidade e por serviços não executados no PAG 182/Cindacta IV/2011, decorrente de Pregão Eletrônico que tinha por objeto a prestação de serviços de engenharia para manutenção de instalações do CINDACTA IV.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo 4o Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo - Cindacta IV, em razão de pagamentos em duplicidade e por serviços não executados no PAG 182/Cindacta IV/2011, decorrente do Pregão Eletrônico 22/Cindacta IV/ 2011, que tinha por objeto a prestação de serviços de engenharia para manutenção de instalações do CINDACTA IV, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel a empresa Lithio Construções Ltda. Epp. para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. acolher parcialmente as alegações de defesa de Lislaine Link, excluindo-a do polo passivo destes autos; 9.3. rejeitar parcialmente as alegações de defesa de Ruy Barbosa Sobrinho e rejeitar as alegações de defesa apresentadas por André Câmara Azevedo Nascimento e Rafael Ernesto de Almeida Sampaio; 9.4. julgar irregulares as contas de Rafael Ernesto de Almeida Sampaio, André Camara Azevedo Nascimento, Ruy Barbosa Sobrinho e da empresa Lithio Construções Ltda. Epp., nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, condenando-os ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: 9.4.1. Responsáveis solidários: Ruy Barbosa Sobrinho e Lithio Construções Ltda. Epp.: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 09/09/2011 5.598,46 9.4.2. Responsáveis solidários: Rafael Ernesto de Almeida Sampaio, André Camara Azevedo Nascimento e Lithio Construções Ltda. Epp. Data de ocorrência Valor histórico (R$) 18/01/2012 125.467,00 9.5. aplicar, individualmente, aos responsáveis André Camara Azevedo Nascimento, Rafael Ernesto de Almeida Sampaio e Lithio Construções Ltda. Epp a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, nos valores especificados a seguir, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; Responsável Valor (R$) André Camara Azevedo Nascimento 15.000,00 Rafael Ernesto de Almeida Sampaio 15.000,00 Lithio Construções Ltda. Epp 25.000,00 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.7. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da Justiça Militar em Manaus/AM, nos termos do à § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; e 9.8. enviar cópia deste Acórdão ao Centro de Controle Interno da Aeronáutica - Cenciar e aos responsáveis, para ciência.